Tribunal: TJBA
Processo: 0511661-96.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511661-96.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COSME DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE, DEBORA DOMESI SILVA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TOMBAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR.
SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA SEGURADORA.
CLÁUSULA DDR INAPLICÁVEL. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Cosme dos Santos Sousa contra sentença que, nos autos de ação regressiva ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., julgou procedente o pedido de ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 58.855,57, decorrentes de tombamento de caminhão com perda de carga, e improcedente a reconvenção proposta pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a seguradora possui legitimidade ativa para propor ação regressiva diante da existência de cláusula de Dispensa do Direito de Regresso (DDR); (ii) analisar se a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição; (iii) definir se estão presentes excludentes de responsabilidade civil do transportador; e (iv) determinar se houve excesso no valor da indenização e se há culpa concorrente da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A seguradora detém legitimidade ativa com base no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, desde que comprovado o contrato de seguro e o efetivo pagamento da indenização, o que restou demonstrado nos autos.

2. A cláusula DDR é inaplicável, pois o transportador réu não integra a lista de transportadoras indicadas na apólice como beneficiárias da dispensa do direito de regresso, tampouco o evento se enquadra na cobertura da cláusula, pois trata-se de risco amparado pelo seguro RCTR-C.

3. O prazo prescricional aplicável à ação regressiva é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e não foi ultrapassado.

4. A responsabilidade civil do transportador por danos à carga é objetiva, configurando obrigação de resultado.

5. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste contra o terceiro causador do dano, conforme dispõe o art. 786 do Código Civil.

6. As alegações defensivas do apelante, baseadas em depoimento de testemunhas indiretas, são insuficientes para comprovar que que o mau acondicionamento da carga pelos prepostos da segurada tenha sido a causa do acidente.

7. O valor da indenização foi comprovado por documentação hábil, sem indício de excesso, e a alegação de enriquecimento ilícito não se sustenta.

8. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente por ausência de prova do dano e da responsabilidade da seguradora pelos prejuízos alegados pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O transportador responde objetivamente pelos danos causados à carga durante o transporte.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se, de pleno direito, contra o causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil.

3. A indenização paga pela seguradora à segurada é exigível em ação regressiva, desde que devidamente comprovados o sinistro e o pagamento.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 746, 747, 749, 750 e 786; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 11.442/2007, arts. 12 e 13; Resolução CNSP nº 219/2010; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 20, “m”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, REsp 1589532/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.10.2016; TJ-PR, AC 0000212-45.2024.8.16.0103, rel. Des. Elizabeth Rocha, j. 07.05.2025; TJ-GO, AC 5479585.05.2019.8.09.0051, rel. Des. Kisleu Maciel, j. 26.08.2024; TJ-MG, AC 5003158.94.2017.8.13.0114, rel. Des. Vicente de Oliveira, j. 19.04.2023; TJ-SC, Apelação 5000905-76.2022.8.24.0042, rel. Des. Silvio Orsatto, j. 19.12.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Salvador
, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09